Tribunal: TJSP
Processo: 2166988-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de prestação de contas – Penhora de imóvel – Existência de anterior julgado a reconhecer que o imóvel objeto do presente recurso constitui bem de família – Ausência das exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90 – Ademais, mesmo que assim não fosse, é sabido que a alegação que se trata de imóvel de elevado valor não afasta a proteção legal – Indeferimento do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de prestação de contas – Penhora de imóvel – Existência de anterior julgado a reconhecer que o imóvel objeto do presente recurso constitui bem de família – Ausência das exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90 – Ademais, mesmo que assim não fosse, é sabido que a alegação que se trata de imóvel de elevado valor não afasta a proteção legal – Indeferimento do pedido de penhora do imóvel que se mostra acertado – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.